Tribunal: TJSP
Processo: 2237919-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação reparatória de danos ajuizada em 2016. Cumprimento de sentença instaurado em 2020, sem satisfação do crédito, nem mesmo parcial, até a determinação de penhora mensal de 10% dos rendimentos da executada. Insurgência fundada na impossibilidade legal de penhora de verbas de origem salarial, a teor do art. 833, IV, do CPC. Agravo subsistente. Rigor hermenêutico do art.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação reparatória de danos ajuizada em 2016. Cumprimento de sentença instaurado em 2020, sem satisfação do crédito, nem mesmo parcial, até a determinação de penhora mensal de 10% dos rendimentos da executada. Insurgência fundada na impossibilidade legal de penhora de verbas de origem salarial, a teor do art. 833, IV, do CPC. Agravo subsistente. Rigor hermenêutico do art. 833, IV. do CPC que deve ser mitigado, mormente ante a indisposição da devedora para cumprir as decisões judiciais. Hermenêutica que harmoniza aplicação da regra processual e observância de princípios constitucionais atinentes a direitos fundamentais. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidados no EREsp 1.874.222DF, de relatoria do Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/23 que, flexibilizando o rigor na interpretação do art. 833, IV, do CPC, autoriza a penhora de salários e proventos previdenciários, uma vez preservada a dignidade do devedor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.